Tribunal: TJDFT
Processo: 0026203-05.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0026203-05.2015.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) APELANTE: CARLOS RENATO BARRETO FERNANDES DA ROSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do § 2o do art. 265 do RITJDFT, intime-se o Ministério Público para manifestação no prazo legal. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 10 de março de 2023 13:01:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator